Tribunal: TJBA
Processo: 8011901-55.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011901-55.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA ZULEIDE OLIVEIRA COELHO

Advogado(s):NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, LARA FERNANDES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ART. 932, III, CPC. ARGUMENTOS ALHEIOS AO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

O Agravante insiste em alegações de mérito (ilegitimidade, incompetência, Tema 1150 do STJ, inexistência de ato ilícito), absolutamente impertinentes, porquanto divorciadas do fundamento central da decisão agravada, a qual se limitou a reconhecer vício formal de dialeticidade.

In casu,
o
decis
um
monocrático deixou de conhecer da apelação por ausência de impugnação específica, nos termos do art. 932, III, do CPC, entendimento já confirmado em agravo interno anteriormente julgado.

Reiterações genéricas, desconexas da
ratio decidendi,
não satisfazem o requisito legal, sendo inviável a reapreciação do recurso.

O intuito protelatório da presente insurgência enseja a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Agravo Interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
na Apelação

n°
8011901-55.2023.8.05.0146
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A

e como agravado
MARIA ZULEIDE OLIVEIRA COELHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3/A